Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704623-26.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: RAQUELINA ETERNA DE SOUSA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Tema 1.150 do STJ. Recurso conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a anulação da decisão interlocutória que declinou de sua competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem é competente para processar e julgar a presente demanda. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Além disso, já afirmou também que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Por fim, fixou a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema 1.150). 4. No que diz respeito à inclusão da União no polo passivo da demanda, deve ser destacado que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, o referido ente federativo deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o, da LC 8/70. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar no 26/1975, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. Não se desconhece o entendimento do STJ de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, arts. 4o e 5o; Lei no 13.932/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1150); TJDFT, APC 0739275-08.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025. A parte recorrente alega violação ao artigo 64 do Código de Processo Civil e ao Item 5 do Tema 1.150 do STJ, sustentando a legitimidade da União para integrar o polo passivo em ação que visa rediscutir os índices oficiais da conta PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TRF1. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 75652010). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 64 do CPC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep". (ID 72625860). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao Item 5 do Tema 1.150 do STJ, pois "não se conhece de recurso especial em que se alega violação ou interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, o recorrente deve demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo de lei federal" (REsp n. 1.804.562/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porque "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75652010. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021